Tribunal: TJSP
Processo: 1023099-52.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com os pedidos de repetição de indébito em dobro e de indenização por danos morais – Cobrança de cotas condominiais em desfavor dos compradores antes da imissão na posse – Efetiva prestação dos serviços pelo condomínio – Discussão somente a respeito da responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial – Ilegitimidade passiva do condomínio

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com os pedidos de repetição de indébito em dobro e de indenização por danos morais – Cobrança de cotas condominiais em desfavor dos compradores antes da imissão na posse – Efetiva prestação dos serviços pelo condomínio – Discussão somente a respeito da responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial – Ilegitimidade passiva do condomínio apelante configurada – Art. 485, VI, do Código de Processo Civil – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023099-52.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMINIO RESIDENCIAL HORTO, são apelados RICARDO ANTENUCCI
(JUSTIÇA GRATUITA) e ANDREIA ROCHA ANTENUCCI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023099-52.2018.8.26.0001 SÃO PAULO VOTO No 17642
Apelação Cível no 1023099-52.2018.8.26.0001
APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL HORTO
APELADOS: RICARDO ANTENUCCI E ANDREIA ROCHA ANTENUCCI
INTERESSADO: ODEBRECHT REALIZAÇÕES EDU CHAVES EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17642
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada
com os pedidos de repetição de indébito em dobro e de
indenização por danos morais – Cobrança de cotas
condominiais em desfavor dos compradores antes da
imissão na posse – Efetiva prestação dos serviços pelo
condomínio – Discussão somente a respeito da
responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial –
Ilegitimidade
passiva
do
condomínio
apelante
configurada – Art. 485, VI, do Código de Processo Civil –
Recurso provido.
Apelação
tirada
contra
sentença
que
julgou
procedente, em parte, ação declaratória de inexigibilidade de débito no valor de R$
460,87, cumulada com os pedidos de repetição de indébito em dobro e de
indenização por danos morais, declarando inexigíveis as cotas condominiais do
período de janeiro a junho de 2.018 quanto ao imóvel objeto da ação em face dos
autores, condenando as rés à devolução de tal montante, mas de forma simples,
com correção monetária do desembolso e juros da citação, rejeitando o pedido de
indenização por danos extrapatrimoniais, rateando as despesas com o processo e
impondo às partes o pagamento de verba honorária fixada em 10% do valor
atualizado da causa objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do
julgado com fundamento, em síntese, na ilegitimidade passiva, na ausência de
pretensão resistida pelo condomínio e no descabimento da devolução dos valores
pagos a título de cota condominial diante da sua natureza propter rem.
Tempestiva, preparada e respondida.
Na espécie consistente o recurso na medida em que não
se cogitou mesmo da legitimidade passiva do condomínio para responder pelo pedido
de devolução dos valores pagos a título de despesas condominiais antes da imissão na
posse, já que o serviço foi efetivamente prestado por ele, cingindo-se a controvérsia
somente no tocante à responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023099-52.2018.8.26.0001 SÃO PAULO VOTO No 17642
Daí a reforma da decisão para o reconhecimento da
ilegitimidade passiva do apelante, art. 485, VI, do Código de Processo Civil, arcando o
autor/vencido com o reembolso das despesas do processo e pagamento de verba
honorária fixada em 11% do valor atualizado da causa, estabelecido em R$ 15.940,00,
pág. 14, atualizados desde o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula n. 14 do
Superior Tribunal de Justiça1, arts. 82, § 2.o e 85, §§ 2.o e 11, do Código de
Processo Civil, importância suficiente e condigna como contraprestação
remuneratória pelos serviços executados no desempenho do mandato, respeitada
a isenção da gratuidade.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
1 Súmula n. 14 do STJ - Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção
monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.